Tribunal: STF
Processo: MS 39940
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA COM O ESCOPO DE IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Incabível a impetração de mandado de segurança, que não constitui sucedâneo de ação rescisória, contra ato jurisdicional acobertado pela eficácia imunizadora da coisa julgada. Incidência do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e do entendimento veiculado no enunciado nº 268 da Súmula desta Suprema Corte.



    2. Agravo regimental desprovido.